Tribunal: STF
Processo: ARE 1598240
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. 1. SERVIDOR DO ESTADO DE GOIÁS. GENITOR DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). Será concedido horário especial a servidor que tenha filho ou dependente portador de transtorno do espectro autista (autismo), menor de idade, que necessite de assistência diuturna do genitor, para acompanhá-lo aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem compensação de horário ou redução dos seus vencimentos. 2. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O benefício de redução de carga horária deve ser concedido ao servidor, pois se trata de um direito social da criança, já que tal medida tem por escopo possibilitar que o responsável trabalhador atenda seu filho com deficiência, que carece de atenção especial. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Apelação Cível nº 6025720-42.2024.8.09.0051, 3ª Câmara Cível do TJGO, Relator Desembargador Itamar de Lima, j. 18/8/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do 74, § 3º, da Lei Estadual n° 20.756/2020, violou a cláusula de reserva de plenário.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“[...]
Desde já, é importante mencionar que para o julgamento da questão, deve ser considerado todo ordenamento jurídico, em especial nos preceitos pertinentes à proteção da criança e do adolescente previstos no estatuto ECA e na Constituição da República, e naqueles que garantem direitos às pessoas portadoras de deficiência.
Entrementes, o direito da parte autora está previsto nos artigos 4º e 5º da lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dispõe que:
[...]
No mesmo sentido, com a alteração promovida pela Lei Federal 13.370/2016, que alterou a redação do § 3º do art. 98, da Lei Federal 8.112/1990, houve a retirada da previsão da necessidade de compensação de horário.
[...]
Ainda, a Lei 20.756/20 que rege o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, e dá outras providências em seu art. 74, § 3º, estabelece que:
Art. 74. Salvo disposição legal em contrário, o servidor cumprirá jornada de trabalho de, no máximo, 8 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de vinte e quatro horas consecutivas. 
(...)
§ 3º Ao servidor que seja pessoa com deficiência, na forma da lei, e exija cuidados especiais ou tenha, sob seus cuidados, cônjuge, companheiro, filho ou dependente, nessa mesma condição, poderá ser concedida redução de jornada de trabalho para o equivalente a 6 (seis) horas diárias, 30 (trinta) semanais e 150 (cento e cinquenta) horas mensais, observado o seguinte:
I - a redução da jornada não implica redução proporcional da remuneração;
II - a concessão depende de prévia avaliação da Junta Médica Oficial.
Nesse contexto, deve-se ressaltar que o espírito legislativo da permissão contida nos dispositivos legais deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da proteção ao direito de saúde da criança com deficiência que deve sobrepor-se a qualquer outro, devendo a administração observar a prioridade da família prevista na Constituição Federal, o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como a especial atenção do menor em condições especiais de saúde.
É nessa direção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.097, que firmou a seguinte tese:
Tema 1097 - Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência.
Tese: Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.

[...]
Assim, o direito buscado pelo apelado restou devidamente evidenciado posto tratar de direito social da criança envolvida, e a redução da carga horária tem por escopo possibilitar que a mãe, trabalhadora, possa atender a filha com deficiência, que carece de especial atenção, atendendo a proteção integral prevista no ordenamento jurídico como acima exposto devendo vigorar o princípio da prevalência do melhor interesse da criança e o da cooperação, em que todos devem velar pela proteção das crianças, não implicando em violação ao princípio da legalidade, mas sim sua estreita aplicação.”

Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do Tema 1.097 de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. [...] II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X– Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990’.” (RE 1.237.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12.01.2023)

Na oportunidade, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski destacou em seu voto que “a família dos indivíduos com deficiência tem o direito de receber a proteção e a assistência necessárias, por parte da sociedade e do Estado, para que se tornem capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo a dignidade de ter o melhor cuidado e tratamento possível”.
Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente